Tribunal: TJMT
Processo: 1011073-95.2023.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011073-95.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAYARA F ALMEIDA - CNPJ: 21.357.628/0001-19 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SAO MIGUEL DO OESTE - SICOOB SAO MIGUEL SC/PR/RS - CNPJ: 81.607.046/0001-75 (APELADO), SUELEN TIESCA PEREIRA NIENOW - CPF: 039.200.159-40 (ADVOGADO), RAFAEL NIENOW - CPF: 030.212.569-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
IM
P
ROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR
ES
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA RESTAÇ
Ã
O DO SER
V
IÇO – DESCABI
M
ENTO –
VEÍCULO FINANCIADO –
NECESSIDADE DE QUITAÇÃO PARA
BAIXA DE GRAVAME
–

SENTENÇA
MANTI
DA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15
.

2.
Não
caracteriza cerceamento de defesa
o encerramento da fase de instrução com a prolação da sentença ao final da audiência de instrução e julgamento, somado ao fato de que os elementos constitutivos do direito alegado devem ser produzidos por aquele que alega e não pelo juízo
.

3
. A sentença proferida pelo juízo conduto do feito não se caracteriza como decisão surpresa já que os fundamentos utilizados nas razões de decidir foram previamente discutidos
pelas partes ao longo do trâmite processual
,
em total observância ao contraditório substancial.

4
.

Não há que se falar em falha na prestação do serviço quando a instituição financeira credora mantém a restrição do gravame sobre o veículo em razão da existência de saldo devedor, pois a baixa da alienação fiduciária ocorrerá apenas depois de ocorrida a quitação integral do contrato de financiamento.

5
. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAYARA F ALMEIDA
,
contra a sentença proferida
nos autos da
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais

ajuizada
em face de
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS S
Ã
O MIGUEL DO OESTE - SICOOB S
Ã
O MIGUEL SC/PR/RS
,
que julgou
im procedente s o s pedido s inicia is
,
extinguindo o feito com resolução do mérito, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (ID 229920739).

Inconformada
,
a apelante alega em suas razões recursais (ID
229920750
), preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,

ao argumento de que o encerramento da instrução com o julgamento de improcedência impossibilitou à parte autora
a produção de prova capaz de comprovar suas alegações,
o que cerceou o seu direito de defesa e caracterizou a sentença como decisão surpresa
.

No mérito
,
defende
a ocorrência de falha na prestação do serviço
,
tendo em vista que a apelada tinha o dever de informar à apelante em tempo hábil os requisitos que fariam o Detran proceder à baixa do gravame sobre o veículo de sua propriedade
.

Esclarece ser proprietária do caminhão bitrem, ano 2002, marca Scania R124 GA 4X2 NZ, Renavam 790428130, Chassi
9BSR4X2A023534522
, placa AZT0404, o qual trafegava pela Rodovia SC 418, KM 16,7 (Alto da Serra Dona Francisca), no dia
28/07/2020

, seguindo da cidade de
Joinville
/
SC para Campo Alegre
/
SC, quando teve seu veículo abalroado pelo caminhão marca
Mercedez Benz AXOR 2540 S1
de propriedade da Transportes Rodoviários
Hlemann
, conduzido pelo motorista Gilson
Neneve
, conforme boletim de ocorrência de lavrado à época pelo Comando da Polícia Militar Rodoviária do Estado de Santa Catarina.

Aduz que em razão do acidente envolvendo os veículos
,
o terceiro causador do dano se dispôs a indenizar os prejuízos materiais causados à autora em razão da perda total do caminhão de sua propriedade, tendo em vista a existência de contrato de seguro firmado pela transportadora junto à seguradora Bradesco Auto.

Relata
que após os tr
â
mites administrativos junto à seguradora
Bradesco Auto
,
o pedido de indenização foi deferido para pagamento imediato do montante indenizatório cabendo
à
apelante a transferência do salvado.

Afirma que em razão da falha na prestação do serviço pela apelada
,
o recebimento da indenização foi inviabilizado já que a instituição financeira deixou de baixar o gravame existente sobre o veículo, tendo a apelante logrado êxito em receber o montante devido pela perda do
bem sinistrado apenas depois de decorrido 04 meses
,
já que a demora da apelada interrompeu o procedimento administrativo
.

Sustenta ainda que pendia sobre o veículo dois gravames distintos, sendo um deles totalmente desconhecido da apelante
, o que inclusive levou
à
formulação de pedido para que fosse encaminhado ofício para o Detran
/
PR requerendo informações sobre os gravames existentes sobre o veículo de sua propriedade nos últimos 05 anos.

Assevera que a alegação da apelada de que a baixa do gravame foi realizada em 17
/
09
/
2020 em razão de a liquidação da CCB ter sido efetuada apenas em
1
4
/
09
/
2020 não pode prosperar, pois o acidente ocorreu em
28
/
07
/
2020
, tendo ocorrido demora na quitação por conta da conduta morosa da própria apelada, a qual solicitava cada vez mais documentos à apelante.

Afirma que em observância
à
legislação consumerista competia
à
apelada comprovar que agiu com diligência, tendo providenciado a baixa do gravame em tempo hábil, no entanto
,
não deixou de dar andamento aos pedidos de baixa da apelante, além de registrado indevidamente gravame inexistente sobre o veículo sinistrado, fatos estes não considerados pelo juízo condutor do feito no momento do julgamento.

Ao final, salien
t
a
ser imprescindível a inversão do ônus da prova
,
em observância ao que dispõe o CDC,
p
a
ra
que a apelada seja compelida a apresentar toda a documentação que detenha em sua posse relativa aos procedimentos administrativos que envolvem esta demanda, como cópia integral do processo de inclusão e baixa do gravame junto ao Detran
/
PR nos últimos 05 aos e ficha de extrato de financiamento do veículo.

Sob tais argumentos
,
requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de
nulidade da sentença por
cerceamento
de defesa
e violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, como retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução.

Não sendo acolhidas as preliminares, requer o provimento do recurso para que:

a)

seja deferida a inversão do ônus da prova
para
que a apelada seja compelida a apresentar toda a documentação que detenha em sua posse relativa aos procedimentos administrativos que envolvem esta demanda, como cópia integral do processo de inclusão e baixa do gravame junto ao Detran/PR nos últimos 05 aos e ficha de extrato de financiamento do veículo
, de modo que a ausência de referidos documentos seja interpretada em prejuízo apenas à apelada
;

b) seja determinada a expedição de ofício ao Detran
/
PR para que informe as inclusões e baixas de gravame feitas nos últimos 05 anos envolvendo o veículo de propriedade da apelante;

c) seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedente
s
os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
229920753
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MAYARA F ALMEIDA
ajuizou a presente
Ação de indenização por danos materiais e
morais

em face d
a

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS S
Ã
O MIGUEL DO OESTE - SICOOB S
Ã
O MIGUEL SC/PR/RS
,
aduzindo
em sua inicial ser
proprietária do caminhão bitrem trator SCANIA/R124 GA4X2NZ, cor
b
ranca,
p
laca AZT-0404, Ano 2002, Renavam 790428130, Chassi 9BSR4X2A023534522
,
financiado junto
à
parte requerida
(ID
229920669
).

Aduz que no dia
28/07/2020
,

seu
veículo foi abalroado pelo
caminhão MERCEDEZ BENZ/AXOR 2540 S de propriedade de Transportes Rodoviários
Hlemann
, tendo a colisão resultado na perda total do
bem, motivo pelo qual foi acionada
a seguradora
, a qual, a
pós o

tr
â
mite

do processo de sinistro
,

autorizou o

pagamento da indenização securitária
, mediante a transferência do salvado

(ID 229920669).

Afirma que em razão da perda total do veículo
,
há a quitação do contrato de financiamento
incumbindo a instituição financeira proceder a baixa do gravame, todavia
,
não houve
a baixa do gravame
na forma solicitada pela apelante
,
sendo encerrado o procedimento para baixa
apenas 04 meses
após o acidente, situação que
fez com que a autora permanece
sse
totalmente parada
, além de levar
à
interrupção do procedimento administrativo junto à seguradora,
por culpa exclusiva da requerida

(ID 229920669).

Após
o normal prosseguimento do feito, com expedição de ofício ao Detran
/
PR
(ID
229920733
)
e a realização d
a audiência de instrução e julgamento
,

s
obreveio a sentença
d
e
im
procedência nos termos do relato
(ID
229920740
)
.

Pois bem.

Tendo em vista que o contrato em questão ostenta a natureza jurídica de contrato de seguro, há que se concluir que suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas, por expressa previsão do serviço securitário no § 2º do artigo 3º do CDC.

PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme relatado
,
defende a
autora

a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa
,
ao argumento de que o encerramento da instrução com o julgamento de improcedência impossibilitou à parte autora a produção de prova capaz de comprovar suas alegações, o que
cerceou o seu direito de defesa e
caracterizou a sentença como decisão surpresa
.

Ocorre que
,
analisando detidamente os autos
,
constat
a-se
que razão não assiste à
autora
.

Isso porque, o juízo condutor do feito
deferiu a produção de todas as provas requeridas pela parte autora na decisão de ID
229920730
, tendo inclusive determinado a
expedição de ofício ao Detran
/
PR
, determinação devidamente cumprida conforme prova o documento de
ID
229920733
), no entanto
,

a resposta a
o ofício
foi infrutífera
ao objetivo da parte autora
, como reconhece em suas razões recursais (ID
229920750
)
.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa
ou decisão surpresa
como tenta fazer crer a apelante.

Ademais, a produção de provas constitutivas do direito alegado compete
à
autora e não ao juízo
,
nos termos do que dispõe o artigo 373 do CPC
.

Além disso, é
cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC.

Assim, tendo a
sido deferi
das
todas as provas requeridas pela parte apelante, com a realização da audiência de instrução e julgamento para produção da prova testemunhal e oitiva das partes
, evidente a observância ao contraditório substancial, inexistindo qualquer cerceamento ao direito de defesa da autora
, tampouco a caracterização da sentença como decisão surpresa, pois o juízo condutor do feito fundamentou suas razões de decidir no fato de não ser possível à apelante exigir à baixa do gravame sem a devida quitação do contrato de financiamento
,
já que a perda total do bem em acidente de trânsito não acarreta a quitação da dívida
, o que demonstra ser desnecessária a produção de provas além das existentes nos autos
(ID
229920740
)
.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa
ou decisão surpresa
, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste
ponto
.
-

MÉRITO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

No tocante
à
alegada falha na prestação do serviço pela instituição financeira que deixou de
proceder a imediata
baixa
d
o gravame
existente sobre o veículo sinistrado
junto ao
Detran/PR
, constata-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque,
a inclusão e liberação do gravame de veículos financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, como aduz o art. 9º, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de
Trânsito
– CONTRAN,
verbis
:

“Art. 9º. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor,

a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao
órgão ou entidade executivo
de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

Ocorre que a baixa do gravame
decorrente de alienação fiduciária exige quitação do contrato de
financiamento
.

Na hipótese dos autos
,

a Cédula de Crédito Bancário – CCB de ID
229920683
comprova que o veículo
sinistrado
, avaliado em
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
,
havia sido adquirido pela apelante mediante financiamento no valor de
R$
36.
242,99 (trinta e seis mil duzentos e quarenta e dois reis e noventa e nove centavos
),

conforme página 07 da CCB
, cuja imagem segue abaixo colacionada.

O pre
â
mbulo da
referida
Cédula de Crédito
Bancário i
ndica detalha
da
mente
os dados da
operação realizada
para aquisição do veículo sinistrado
,
tendo a contratação
do valo
r
de
R$ 36.242,99 (trinta e seis mil duzentos e quarenta e dois reis e noventa e nove centavos)

ocorrido em
29
/
08
/
2019
,
mediante a cédula identificada pelo nº
282937-6
,
cujo pagamento se daria em 36 parcelas de R$ 1.346,27 (mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)
,
com garantia fidejussória do tipo alienação fiduciária sobre o veículo
, conforme imagem colacionada a seguir
(ID

229920721
)
.

Por sua vez
,
a ficha gráfica da operação juntada aos autos pela instituição financeira no ID 229920722
e
os documentos que instruíram na inicial no ID
229920692 comprovam que
a quitação do contrato de financiamento ocorreu apenas em
14
/
09
/
2020
, fato este inclusive reconhecido pela apelante em suas razões recursais (ID
229920750
).

Assim, não há como prosperar a irresignação da apelante quanto
à
negativa da instituição financeira em proceder a imediata baixa do gravame
,
quando ainda pendente de pagamento saldo devedor
do contrato de financiamento, nos termos do dispõe o artigo 476 do Código Civil, vejamos:

“
Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
”

Assim,
conclui-se que a apelante só poderia exigir
a baixa imediata do gravame
após
a quitação

do contrato de financiamento, o que ocorreu apenas em
14
/
09
/
2020

(ID
229920750
e
ID 229920692)
, inexistindo assim qualquer falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, a qual comprou de forma inequívoca a baixa em 17
/
09
/
2020
, como reconhecido pela própria apelante
(ID
229920750
)
.

Dessa forma, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Com relação
à
suposta existência de dois gravames sobre o veículo sinistrado
,

constata-se que não assiste razão à apelante.

Isso porque, o único gravame
que incidia sobre o veículo sinistrado era o vinculado
à
cédula de crédito bancária identificada com o nº 282937-6
, referente
à
alienação fiduciária decorrente do contrato de
financiamento pactuado em 02
/
09
/
2029
, cuja inclusão foi cadastrada pelo Detran
/
PR apenas em 05
/
05
/
2020, conforme imagem do
documento a
c
ostado
aos autos pela própria apelante quando da distribuição da presente demanda, vejamos:

Portanto, não há co
m
o acolher a irresignação da apelante com relação a este tópico.

Assim, comprovada a existência de saldo devedor decorrente de contrato de financiamento, vinculado a Cédula de Crédito Bancário de nº
282937-6
, bem como
o

legítimo registro do gravame, mantido até a quitação do saldo devedor
,

não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Por consequência,
elevo a condenação da
parte autora ao pagamento
d
os honorários advocatícios
no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa,
na forma prevista no § 11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024